Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717057-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICO YAMATO MAEDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25988491), interposto por AMÉRICO YAMATO MAEDA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do liquidação provisória por arbitramento n. 0703248-26.2021.8.07.0001, declinou a competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paracatu/MG, nos seguintes termos (ID 92713984): Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva, intentado por AMERICO YAMATO MAEDA e outros em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que tem por objeto a sentença da ação civil pública no 94.0008514-1, que, por sua vez, determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Em sede de contestação (ID 85234457), o banco requerido arguiu, entre outras teses, a de incompetência deste Juízo para processar a presente ação em razão da limitação territorial. A referida alegação merece acolhimento. Isto porque, analisando os autos, verifica-se que a parte autora reside em Minas Gerais não havendo fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Ora, para se definir o Juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica, o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existirem vários. Registre-se que o fato de a parte autora ser consumidora não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309433, 07402385320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB).”4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Paracatu/MG. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Agravante ajuizou liquidação provisória de sentença coletiva pautado em decisão proferida no REsp n°. 1.319.232, Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Banco do Brasil S/A, que condenou o Banco Agravado na restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, BTN de 41,28%; (ii) a decisão contrariou a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), também contrariou os arts. 46, caput e 53, III, a, 781, I e art. 516, parágrafo único, todos do CPC/15; (iii) ajuizou a presente demanda em Brasília, por se tratar da sede administrativa do Agravado, conforme facultado pelo REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; (iv) a competência concorrente, do domicílio do Agravante ou do Distrito Federal, decorreu da abrangência nacional do acórdão liquidando; (v) tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o Agravante optou por ajuizá-la no foro da sede administrativa do Banco Agravado, situada nesta Comarca, conforme determinado pelo art. 46, do CPC/15; (vi) a competência do Juízo “a quo” também decorre do disposto no art. 53, III, “a”, do CPC/15; (vii) a competência concorrente, compete ao credor a escolha do local de ajuizamento da demanda, conforme prevê o art. 781, I, do CPC; (viii) o Agravado mantém sede em Brasília, local onde funcionam as suas respectivas diretorias, o que se enquadra na definição de domicílio, daí decorrendo a competência do Juízo monocrático; (xix) a competência também decorreu do disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, que faculta expressamente ao credor optar entre o Juízo que proferiu a sentença, o do domicílio do devedor, o do local em que se encontrem bens sujeitos à constrição, ou, finalmente, o do local em que deve ser cumprida a obrigação; (xx) feito encontra-se maduro, devidamente instruído, com a apresentação de cálculos por ambas as partes, estando apto para julgamento, o que não justifica a remessa para outra Comarca, quando a demanda se iniciará do zero. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, alegando que, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão, os autos serão remetidos à Comarca de Paracatu/MG, o que implicará a tramitação daquele feito com a prática de atos ineficazes, nulos e a prolação de decisões conflitantes, em caso de reconhecimento da competência do Juízo monocrático. Traz como pano de fundo a observância aos princípios da economia processual, visando evitar a prática de atos nulos, ineficazes e contraditórios, com custos para o Poder Judiciário e para as partes, o princípio da duração razoável do processo, constante no art. 4o do CPC, além de mencionar o recurso repetitivo RESP 1.391.198/RS (TEMAS 723 e 724) e o entendimento firmado por este Tribunal, em diversos outros julgados, a respeito da competência da sede administrativa do Agravado, em Brasília/DF. No mérito, requer a reforma da decisão para declarar a competência do D. Juízo monocrático para conhecer e julgar a presente lide, conforme tese firmada no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) e nos termos dos Arts. 46, caput, 53, III, a, 781, I e art. 516, parágrafo único, todos do CPC/15. Preparo recolhido (ID 25988492). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25988492). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 25988491), interposto por AMÉRICO YAMATO MAEDA em face do BANCO DO BRASIL S.A. ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do liquidação provisória por arbitramento n. 0703248-26.2021.8.07.0001, declinou a competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paracatu/MG. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou a competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paracatu/MG, trazendo como pano de fundo discussão sobre a competência para apreciação da matéria. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, verifico a presença dos requisitos, a partir das alegações formuladas pelo Agravante. Isso porque o Agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxe ao debate controvérsia relacionada a tema recorrente, competência para processamento e apreciação dos pedidos em sede de pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Sobretudo, entendo que o Agravante trouxe ao debate eventual subsunção do tema ao REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), bem como aos termos dos Arts. 46, caput, 53, III, a, 781, I e art. 516, parágrafo único, todos do CPC/15. Somam-se a tal a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a necessidade de se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com o feito na origem, enquanto pendente julgamento do agravo, onde tais questões de fundo serão esmiuçadas no mérito. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito à necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, caso o feito siga, de plano e pronto, para a Comarca de Paracatu/MG . Por outro lado, Agravante e Agravado não experimentarão, em tese, gravame ou prejuízo com a atribuição do efeito suspensivo, até o julgamento do agravo. O Agravante se desincumbiu do ônus de demonstração dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, razão pela qual vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, com fulcro nos Arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2021 17:04:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador